Tribunal: TJPA
Processo: 0810560-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3647 - Crimes praticados contra os índios e a cultura indígena
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810560-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALDEZ MORAES LOBATO

IMPETRANTE: HANDERSON DA COSTA BENTES, LIBANIO LOPES COSTA NETO

AUTORIDADE COATORA: JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO - JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, IV, DO CPB. NULIDADE PROCESSUAL. PACIENTE INDÍGENA. AUSÊNCIA DE EXAME ANTROPOLÓGICO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU INTEGRADO À SOCIEDADE. COMPREENSÃO ÀS NORMAS DE CONVIVÊNCIA EM SOCIEDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ainda que o paciente se qualifique como indígena, não se revela cognoscível, nesta seara de cognição estreita do
writ
, que não esteja integrado à sociedade civil, nos termos do art. 4º, do Estatuto do Índio. Há de se ressaltar que a exigência do exame antropológico se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sendo imprescindível somente ao indígena que vive em estado natural, longe da civilização e desconhece as normas de convivência em sociedade, o que não se verifica, de plano, no presente caso, diante da ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

2. Na hipótese vertente não se extrai que o coacto, embora comprovadamente indígena, não esteja integrado à sociedade civil, dispondo de plena compreensão dos usos e costumes a ela inerentes.

3. Máxime destacar que após a impetração do presente
writ
, o Juízo de 1º grau, em decisão datada de 08 de outubro de 2021 (ID37194338), alinhando-se ao entendimento das Cortes Superiores, chamou o feito a ordem para tornar sem efeito o item 1 da Decisão de ID 35085583 – pág. 2, por entender pela dispensabilidade da realização do exame antropológico, uma vez que, a despeito da condição de indígena dos réus, está manifestamente comprovada nos autos a integração aos costumes e conhecimentos da sociedade civil quantos aos réus Valdez Moraes Lobato, ora paciente, Raulison Paigo Munduruku e Daniel Saw Munduruku.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Valdez Moraes Lobato
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0002181-11.2013.8.14.0112.

Consta da impetração que o paciente, em fevereiro do ano de 2013, foi denunciado, juntamente com outros dois corréus, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado – art. 121, §2º, inciso IV, do CPB - que teve como vítima Israel Monteiro da Silva, ocorrido no Município de Jacareacanga/PA.

Afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no mesmo dia do ilícito, sendo sua prisão posteriormente convertida em custódia cautelar. Em 07/07/2015 foi pronunciado, bem como teve revogada a medida segregacionista.

Alega que, desde então, entre os anos de 2017 e 2021, foram diversas as tentativas, todas frustradas, de realização de julgamento pelo Colendo Tribunal Popular. Na data de 27/07/2021, o Órgão Ministerial requereu o desmembramento do feito em relação aos corréus, a fim de ser providenciado laudo antropológico em razão desses, pedido deferido pelo Juízo singular.

Argumenta que o paciente ostenta a condição de indígena da Etnia Apiaká, pertencente ao Clã Kamassury, motivo pelo qual deve ser submetido, igualmente aos demais corréus, ao exame antropológico.

Assim, requer:

“(...) a concessão de LIMINAR, para que de imediato possa caçar (sic) a decisão ilegal, que põe que constrange ilegalmente o paciente VALDEZ MORAES LOBATO, que o considera como único réu não indígena neste processo. Determinado assim que o mesmo seja submetido ao exame antropológico, tal como os demais réus.

2) No mérito, pugnam os impetrantes pela completa nulidade dos atos praticados desde a fase de cognição, para anular o recebimento da denúncia, a sentença de pronuncia e consequentemente última decisão do juízo, que determinou o desmembramento do feito para a realização de perícia antropológica apenas de dois dos acusados -RALISON MUNDURUKU e DANIEL SAW MUNDURUKU. Para que assim, como medida de justiça/equidade, para que seja submetido o paciente a perícia antropológica requisitada pelo órgão ministerial aos demais réus.”

Na Decisão de ID 6571324, indeferi a tutela liminar.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“O acusado Valdez Moraes Lobato foi preso por força de prisão em flagrante no dia
10.08.2013, homologada e convertida em prisão preventiva por determinação judicial em

12.08.2013, sendo oferecida denúncia em 02.09.2013 pelo parquet, recebida por este juízo em
09.09.2013.

Consta dos autos, em suma, que o acusado teria praticado o crime previsto no art.
121, §2º, IV “última parte”, do Código Penal – Homicídio Qualificado.

No dia 10.08.2013, às proximidades da Danceteria Tribus, nesta cidade de
Jacareacanga, o acusado, juntamente com mais dois indivíduos e um adolescente, teria ceifado a
vida da vítima Israel Monteiro da Silva, através de golpes de arma branca (faca) perpetrados por
seu parceiro Raulison, enquanto Valdez e Daniel seguravam a vítima, impossibilitando-lhe qualquer defesa.

A medida constritiva imposta ao paciente teve fundamento na materialidade do
crime devidamente comprovada nos autos, bem como, nos indícios suficientes de autoria
demonstrados nos Autos de Prisão em Flagrante e pelos depoimentos das testemunhas.

Outrossim, a medida constritiva foi imposta a fim de resguardar-se a Ordem Pública,
diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, bem como, o delito fora cometido
em via pública.

Cumpre informar que, a existência de condições pessoais favoráveis ao denunciado,
tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão
de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (Súmula nº 08/TJPA).

Importante destacar que o Paciente se encontra atualmente em liberdade
provisória, tendo em vista sua revogação da prisão preventiva exarada em Sentença de

Pronúncia de 07.07.2015, Alvará de Soltura cumprido em 14.07.2015.
Tendo o acusado
permanecido 02 (dois) anos preso cautelarmente.

Quanto à situação processual, informo que foi realizada Audiência de Instrução aos
27.02.2015. Após, os acusados foram pronunciados em sentença de 07.07.2015, a qual transitou
em julgado sem interposição de recursos. Em seguida, foi designada Sessão de Julgamento pelo
Tribunal do Júri para o dia 18.10.2017, redesignada para o dia 04/12/2017.

Novamente infrutífera, pela ausência justificada dos patronos dos réus, sendo
novamente redesignada.

Tendo saneado os autos novamente, procedi à designação da Sessão de
Julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 27.07.2021, tendo decidido pelo desmembramento do
feito em relação aos acusados Raulison Munduruku e Daniel Saw Munduruku para elaboração de
laudo antropológico.”

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
, manifesta-se pelo
não

conhecimento do
writ
,
considerando que a presente ação constitucional não permite dilação probatória, análise de provas, bem como qualquer produção de provas. Porém, caso não seja esse o entendimento, no mérito, que seja
denegada a ordem
, ante os fundamentos acima elencados.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração, em síntese, na declaração de nulidade de todos os atos processuais já praticados, ao argumento de que, tratando-se o paciente de indígena, não foram observadas as diretrizes previstas aos silvícolas, assim como não foi submetido a exame antropológico como os corréus.

Sem razão à defesa, entretanto.

A questão encontra-se normatizada no artigo 4º, do Estatuto do Índio, dispondo o seguinte:

“Artigo 4º- Os índios são considerados:

I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional;

II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento;

III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura.”

É de bom alvitre ressaltar que, ainda que o paciente se qualifique como indígena, não se revela cognoscível, nesta seara de cognição estreita do
writ
, que não esteja integrado à sociedade civil, nos termos do art. 4º, do Estatuto do Índio.

Há de se ressaltar que a exigência do exame antropológico se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sendo imprescindível somente ao
indígena que vive em estado natural, longe da civilização e desconhece as normas de convivência em sociedade, o que não se verifica, de plano,
no presente caso, diante da ausência de prova pré-constituída e da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

Nesta senda de raciocínio:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU DECLARADAMENTE INDÍGENA. NULIDADE DO PROCESSO. OFENSA ÀS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO N.º 287/2019 DO CNJ. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE CIVIL. EXAME ANTROPOLÓGICO. DISPENSÁVEL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. SUBSÍDIOS AO JULGADOR NA RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade do processo por ofensa às formalidades previstas na Resolução n. 287/2019 do CNJ - falta de intérprete e ausência de realização de estudo antropológico - se os atos ainda não foram realizados na hipótese, pois a instrução não foi encerrada e o acusado sequer foi ouvido em juízo.

2. A nomeação de tradutor-intérprete e antropólogo é desejada, mas não indispensável, como dispõem os artigos 5º e 6º da Resolução n. 287/2019 do CNJ, respectivamente: "A autoridade judicial buscará garantir a presença de intérprete ...I - se a língua falada não for a portuguesa;" e "...a autoridade judicial poderá determinar, sempre que possível, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia antropológica...".

3. In casu, denota-se que o réu está perfeitamente adaptado à sociedade civil, tendo suficiente compreensão dos usos e costumes nacionais, possuindo fluência na língua portuguesa, circunstância que reforça sua plena integração social, tornando desnecessária a realização de laudo antropológico e afasta a necessidade de intérprete para a sua inquirição.

4. "É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal." (REsp 1.129.637/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/2/2014, DJe 10/3/2014).

5. Esta Corte já decidiu que "a realização do estudo antropológico se apresenta como relevante instrumento de melhor compreensão dos contornos socioculturais dos fatos analisados, bem como dos próprios indivíduos a quem são imputadas as condutas delitivas, de modo a auxiliar o Juízo de primeiro grau na imposição de eventual reprimenda, mormente diante do que prescreve o art. 56 do Estatuto do Índio, segundo o qual, "[n]o caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola". (RHC 86.305/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 18/10/2019).

6. Embora dispensável na espécie, a realização do exame antropológico pode se revelar um importante aliado do julgador, fornecendo subsídios úteis para o estabelecimento da responsabilidade do acusado.

7. Hipótese em que, além de devidamente evidenciada a necessidade da custódia preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, considerando que o réu se evadiu do distrito da culpa, sem apresentar informações acerca de seu paradeiro, a prisão encontra-se justificada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados. De se registrar que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em audiência, sob o entendimento de que se mantinham hígidos os motivos que subsidiaram a decretação, somado ao fato de que o acusado esteve foragido por 5 anos.

8. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento desta Corte, na medida em que não houve demonstração, nos autos, de que o réu se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ.

9. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

10. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a realização de perícia antropológica, em obediência ao art. 6.º da Resolução n. 287/2019 do CNJ.”

(STJ, RHC 141.827/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDÍGENA. AUTODECLARAÇÃO. LAUDO ANTROPOLÓGICO. DESNECESSIDADE. PESSOA PLENAMENTE INTEGRADA E COM CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DO SUPOSTO ILÍCITO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, tem-se que, embora a condição de indígena se reconheça mediante autodeclaração, ade inimputável (ou mesmo de semi-imputável) exigiria a completa (ou parcial) incapacidade de entendimento do caráter ilícito dos fatos imputados, para fins penais - o que não se comprovou na espécie.

III -"É dispensável a realização de exame pericial antropológico ou sociológico quando, por outros elementos, constata-se que o indígena está integrado à sociedade civil e tem conhecimento dos costumes a ela inerentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal" (REsp n. 1.129.637/SC, Sexta Turma, Rel.

Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/03/2014).

IV - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 604.898/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

In casu
, consoante peça vestibular, na data de 10.08.2013, em uma danceteria localizada no Município de Jacareacanga/PA, o paciente, na companhia dos dois corréus, e de um adolescente, após discussão e agressão física, ceifaram a vida da vítima Israel Monteiro da Silva, mediante emprego de arma branca, tipo faca, com a qual foi desferido golpe na região peitoral do ofendido.

Na hipótese vertente, portanto, não se extrai que o coacto, embora comprovadamente indígena, não esteja integrado à sociedade civil, dispondo de plena compreensão dos usos e costumes a ela inerentes.

Máxime destacar, ainda, que, após a impetração do presente
writ
, o Juízo de 1º grau, em decisão datada de 08 de outubro de 2021 (ID37194338), alinhando-se ao entendimento das Cortes Superiores, chamou o feito a ordem para tornar sem efeito o item 1 da Decisão de ID 35085583 – pág. 2, por entender pela dispensabilidade da realização do exame antropológico, uma vez que, a despeito da condição de indígena dos réus, está manifestamente comprovada nos autos a integração aos costumes e conhecimentos da sociedade civil quantos aos réus Valdez Moraes Lobato, ora paciente, Raulison Paigo Munduruku e Daniel Saw Munduruku.

Na mencionada decisão, assim pontuou o Magistrado primevo:

“Em que pese o presente processo estar atualmente para cumprimento de ordem (realização de estudo antropológico e desmembramento processual), passo a decidir, com amparo no postulado da economia processual (Art. 5º, LXXVIII, da CF).

Há de se ponderar que a realização de laudo antropológico se justifica em dúvida razoável de que os denunciados, em razão de serem índios, não possuíam condições de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se segundo este entendimento, o que não se verificou em momento algum da marcha processual.

Ao contrário, não se apercebe nenhuma dificuldade dos acusados nos entendimentos que norteiam a sociedade civilizada, pois todos os réus se tratam de indígenas integrados à sociedade civil, vez que possuem documento, frequentaram escola e afirmam em seus interrogatórios (Id. 35085559 - Pág. 1-6) que sabem ler e escrever, sem, inclusive demonstrarem qualquer dificuldade com o domínio do idioma, assim também como possuem título de eleitor
[1]
[1]
(Valdez – 075310671384, Daniel - 065247001309), ou seja, com capacidade civil plena.

Isto é, em que pese os réus serem índios, observa-se que estão integrados à sociedade, na dicção do art.4º, III, da Lei n.º 6001/73, razão pela qual não vislumbro a imprescindibilidade da confecção de laudo antropológico para o devido andamento da marcha processual.”

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2021